Tribunal: STJ
Processo: 3006477-51.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841356 - SP
(2025/0022100-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: LEGURME ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: WILLIAM SOBRAL FALSSI - SP301018
LARISSA BIANCA SESTI - SP399190
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI - PE019353
ANTONIO AUGUSTO BENNINI - SP208954
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO
ADVOGADO
QUE
ASSINA
OS
RECURSOS.
DESCUMPRIMENTO
DA
DETERMINAÇÃO
DE
SANEAMENTO
DO
ÓBICE.
PRECLUSÃO.
RECURSOS
INEXISTENTES.
PRECEDENTES.
SÚMULA N. 115/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. É inexistente o recurso interposto por advogado que não possui
procuração nos autos. E, segundo o disposto no artigo 76, § 2o, I, do
descumprida a determinação de regularização processual,
CPC/2015,
não se conhecerá do recurso interposto.
3. Na espécie, constatada a irregularidade e devidamente intimada, a
parte recorrente deixou transcorrer
o prazo concedido.
in albis
Após preclusa a oportunidade para o ato, juntou procuração e/ou
substabelecimento conferindo poderes ao causídico em data posterior à
Documento eletrônico VDA56113864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3f9f9916-0f89-4994-acd9-b2cae7546dbb

interposição do recurso especial e do agravo em recurso especial, o que
torna inafastável a incidência da Súmula n. 115 desta Corte. Precedentes.
4. Ademais, "Embora o
§ 5o, do CPC estabeleça a dispensa de
art. 1.017,
juntada da procuração na esfera do processo eletrônico, essa norma
incide apenas quanto ao conhecimento do agravo de instrumento
destinado ao segundo grau de jurisdição. A exoneração do mencionado
requisito não se aplica às hipóteses de interposição de recurso especial e
dos demais recursos endereçados a órgãos que não possuem acesso aos
autos
eletrônicos
originários
(AgInt
nos
EDcl
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.196.809/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)" (AgInt no
11/9/2023,
13/9/2023.
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.349.791/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
),
23/10/2023,
25/10/2023.
competindo à parte recorrente, no momento da interposição do recurso
especial, juntar a procuração caso o documento não conste nos autos do
agravo de instrumento.
5. "O princípio da primazia do julgamento de mérito não tem o condão
de isentar as partes da necessária observância dos requisitos de
admissibilidade recursal, tampouco de afastar a sujeição delas aos
efeitos da preclusão." (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.604.323/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe de
)
16/10/2024.
6. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56113864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3f9f9916-0f89-4994-acd9-b2cae7546dbb

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56113864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3f9f9916-0f89-4994-acd9-b2cae7546dbb

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841356 - SP
(2025/0022100-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: LEGURME ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: WILLIAM SOBRAL FALSSI - SP301018
LARISSA BIANCA SESTI - SP399190
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI - PE019353
ANTONIO AUGUSTO BENNINI - SP208954
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO
ADVOGADO
QUE
ASSINA
OS
RECURSOS.
DESCUMPRIMENTO
DA
DETERMINAÇÃO
DE
SANEAMENTO
DO
ÓBICE.
PRECLUSÃO.
RECURSOS
INEXISTENTES.
PRECEDENTES.
SÚMULA N. 115/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. É inexistente o recurso interposto por advogado que não possui
procuração nos autos. E, segundo o disposto no artigo 76, § 2o, I, do
descumprida a determinação de regularização processual,
CPC/2015,
não se conhecerá do recurso interposto.
3. Na espécie, constatada a irregularidade e devidamente intimada, a
parte recorrente deixou transcorrer
o prazo concedido.
in albis
Após preclusa a oportunidade para o ato, juntou procuração e/ou
Documento eletrônico VDA55510477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:58
Código de Controle do Documento: 16ec6045-66d3-4ec7-b456-a02cbc0650d7

substabelecimento conferindo poderes ao causídico em data posterior à
interposição do recurso especial e do agravo em recurso especial, o que
torna inafastável a incidência da Súmula n. 115 desta Corte. Precedentes.
4. Ademais, "Embora o
§ 5o, do CPC estabeleça a dispensa de
art. 1.017,
juntada da procuração na esfera do processo eletrônico, essa norma
incide apenas quanto ao conhecimento do agravo de instrumento
destinado ao segundo grau de jurisdição. A exoneração do mencionado
requisito não se aplica às hipóteses de interposição de recurso especial e
dos demais recursos endereçados a órgãos que não possuem acesso aos
autos
eletrônicos
originários
(AgInt
nos
EDcl
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.196.809/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)" (AgInt no
11/9/2023,
13/9/2023.
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.349.791/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
),
23/10/2023,
25/10/2023.
competindo à parte recorrente, no momento da interposição do recurso
especial, juntar a procuração caso o documento não conste nos autos do
agravo de instrumento.
5. "O princípio da primazia do julgamento de mérito não tem o condão
de isentar as partes da necessária observância dos requisitos de
admissibilidade recursal, tampouco de afastar a sujeição delas aos
efeitos da preclusão." (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.604.323/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe de
)
16/10/2024.
6. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por LEGURME ALIMENTOS
LTDA contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do
recurso, por irregularidade na representação.
Embargos de declaração não conhecidos (fls. 230-234).
Documento eletrônico VDA55510477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:58
Código de Controle do Documento: 16ec6045-66d3-4ec7-b456-a02cbc0650d7

A parte agravante sustenta que (a) não incidem óbices ao
conhecimento do recurso, porque eventual irregularidade de
representação foi sanada com a juntada posterior de procuração com
poderes específicos, caracterizando ratificação apta a conferir eficácia
retroativa, nos termos do artigo 662 do Código Civil; (b)
haveria nulidade absoluta do acórdão que proveu o agravo de
instrumento da Fazenda do Estado de São Paulo por vício de instrução
do instrumento, o que afasta óbices ao provimento do presente recurso;
e, (c) necessária a observância aos princípios do devido processo legal,
contraditório e ampla defesa (artigo 5o, LIV e LV, da Constituição
Federal), bem como à primazia do julgamento de mérito.
Sem impugnação (fl. 273).
É o relatório.

VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015)
, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Com efeito, com o advento do
é inexistente o recurso
CPC/2015,
interposto por advogado que não possui procuração nos autos. E,
segundo o disposto no artigo 76, § 2o, I, do
descumprida a
CPC/2015,
determinação de regularização processual, no momento deferido para
tanto, não se conhecerá do recurso interposto.
No caso, constatou-se que (fls. 106-107):
Documento eletrônico VDA55510477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:58
Código de Controle do Documento: 16ec6045-66d3-4ec7-b456-a02cbc0650d7

Por meio da análise do recurso de LEGURME ALIMENTOS LTDA,
verifica- se que a parte recorrente não procedeu à juntada da procuração
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao
e/ou
subscritor do Agravo e do Recurso Especial, Dr. WILLIAM SOBRAL
FALSSI.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação
processual do recurso.
A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, deixou
o prazo transcorrer in albis.
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado,
incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.
[...]
No entanto, como visto, constatada a irregularidade e devidamente
intimada, a parte recorrente deixou transcorrer
o prazo para
in albis
regularizar o vício.
Todavia,
, ao interpor Embargos de Declaração à
inoportunamente
decisão da Presidência, a parte ora agravante colaciona procuração com
data posterior aos próprios declaratórios, e como bem decidido pela
Presidência às fls. 230-234:
A parte embargante, no momento da apresentação do recurso, não
juntou aos autos a cadeia completa de procuração e/ou
substabelecimento conferindo poderes ao subscritor dos Embargos de
Declaração, Dr. WILLIAM SOBRAL FALSSI,
n. 301.018.
OAB/SP
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a
ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o
conhecimento do recurso (Súmula n. 115 do STJ).
A irregularidade na representação processual foi percebida no STJ,
razão pela qual houve a intimação da parte embargante para sanar
referido vício (fl. 222).
Mesmo tendo sido regularmente intimada para regularizar a
representação (art. 932, parágrafo único, do CPC), a parte não
regularizou, porquanto o instrumento de mandato juntado à fl. 225 não
pode ser aceito.
Veja que o referido documento possui data posterior (23.5.2025) à da
interposição dos Embargos de Declaração que ocorreu em 20.3.2025.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA CADEIA COMPLETA
DE
PROCURAÇÃO
E
SUBSTABELECIMENTO
AO
SIGNATÁRIO
DO
RECURSO
DE
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO.
INSTRUMENTO DE MANDATO QUE CONFERE PODERES
Documento eletrônico VDA55510477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:58
Código de Controle do Documento: 16ec6045-66d3-4ec7-b456-a02cbc0650d7

EM DATA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 115/STJ.
PRECLUSÃO TEMPORAL.
§ 5o, DO
ART. 1.017,
CPC/2015.
INAPLICÁVEL.
CORTES
SUPERIORES.
ECONOMIA
PROCESSUAL E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE
MÉRITO OBSERVADOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Trata-se de embargos de divergência não conhecidos, após ter
sido identificada falha na representação, a qual não foi corrigida
mesmo após a intimação da parte embargante.
II - Conforme consignado na decisão agravada, a Presidência
desta Corte, à fl. 462, em razão da ausência de procuração e/ou
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao
subscritor dos embargos de divergência, determinou a intimação
da parte recorrente para regularizar a representação processual, no
prazo improrrogável de 5 dias, sob pena de não conhecimento do
recurso.
III - A parte, embora regularmente intimada para sanar referido
vício, não o regularizou, uma vez que os poderes consignados no
instrumento de mandato são posteriores à interposição do recurso.
IV - Registre-se que “é firme o entendimento desta Corte de que a
ausência da cadeia completa de procuração/substabelecimentos
impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula
115 do STJ” (AgInt no
relator o Ministro
AREsp n. 2.430.872/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
4, DJe de
13/5/2202
.
17/5/2024)
V - Assim, “o recurso não pode ser conhecido, pois é necessário
que a outorga de poderes tenha ocorrido em data anterior à da
interposição do recurso. Incidência da
” (AgInt
Súmula n. 115/STJ
no
Relator o Ministro Benedito
REsp n. 2.109.263/CE,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
20/5/2024,
.
24/5/2024)
VI - Quanto às razões apresentadas no pedido de reconsideração e
reiteradas no agravo interno, incabível a posterior apresentação da
procuração, às fls. 483-485, porque “a juntada extemporânea do
instrumento de representação não é bastante para corrigir a
deficiência processual, visto que ocorrida preclusão temporal”
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 2.089.326/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
29/4/2024,
2/5/2024)
VII - Portanto, incide o disposto nos arts. 76, § 2o e seu inciso I, e
932, parágrafo único, do
segundo os quais não se
CPC/2015,
conhece do recurso quando a parte descumpre a determinação
para regularização da representação processual, em consonância
com o enunciado n. 115 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça. Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 2.426.293/SP,
Documento eletrônico VDA55510477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:58
Código de Controle do Documento: 16ec6045-66d3-4ec7-b456-a02cbc0650d7

Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no
26/2/2024,
28/2/2024
REsp n. 2.073.540/AL,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
5/9/2023,
8/9/2023.
VIII - Por fim, observa-se que os princípios da primazia do
julgamento de mérito, da economia processual e da
instrumentalidade das formas foram observados no momento em
que a parte foi intimada para regularização de vício na
representação processual, mas não procedeu à sua correção. Nesse
contexto, “cabe à parte observar as regras instrumentais traçadas
pelo Código de Processo Civil, o qual impõe responsabilidades a
todos os envolvidos na resolução da controvérsia. Assim, em se
tratando de vício que se tornou insanável diante das falhas
imputadas à parte recorrente, não há que se falar em aplicação do
referido princípio” (AgInt no
relator
AREsp n. 2.266.625/TO,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
15/5/2023,
18/5/2023)
IX
-
Agravo
interno
improvido.
(AgInt
nos
Rel. Ministro Francisco Falcão,
EREsp n. 2.059.568/GO,
Primeira Seção, julgado em 1.10.2024, DJe de 3.10.2024.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
SUBSCRITO
POR
ADVOGADO
SEM
PROCURAÇÃO
NOS
AUTOS.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO REGULARIZADA
APÓS INTIMAÇÃO. SUBSTABELECIMENTO COM DATA
POSTERIOR À DO PROTOCOLO DO RECURSO. VÍCIO NÃO
SANADO. RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA N. 115/STJ.
[...]
1. Interposto recurso impugnando decisão publicada na vigência
do
e constatada a ausência de instrumento de mandato
CPC/2015,
e respectiva cadeia de substabelecimentos outorgando poderes ao
subscritor da petição dirigida à instância superior, a parte deverá
ser intimada para regularizar a representação processual, nos
termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do CPC, sob pena de
não conhecimento da insurgência, em conformidade com a
Precedentes.
Súmula n. 115/STJ.
2. Para fins de regularização da representação processual (arts. 76
e 932, parágrafo único, do CPC), a juntada de instrumento de
mandato conferindo poderes ao advogado subscritor do recurso,
emitido com data posterior à da interposição da insurgência, não
tem o condão de suprir o vício. Recurso inexistente. Incidência da
Precedentes.
Súmula n. 115/STJ.
3. Na espécie, apresentado recurso especial sem a juntada da
procuração e /ou cadeia completa de substabelecimento
conferindo poderes ao respectivo subscritor, a defesa foi intimada
Documento eletrônico VDA55510477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:58
Código de Controle do Documento: 16ec6045-66d3-4ec7-b456-a02cbc0650d7

para regularizar o vício de representação processual, no prazo de
5 dias. Não obstante a defesa, após intimação, tenha
providenciado a juntada de substabelecimento, o instrumento de
mandato em questão não teve o condão de suprir o vício de
representação processual apontado, porquanto datado de
de modo que os poderes nele consignados foram
13/6/2023,
substabelecidos ao advogado subscritor do recurso especial
somente em data posterior à interposição do recurso, que ocorreu
em 14/2/2023.
4. [...] 13. Agravo regimental não provido. (AgRg no
Rel. Ministro Reynaldo Soares da
REsp n. 2.073.540/AL,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de 8.9.2023.)

Ainda: AgInt no
Rel. Ministro Mauro
AREsp n. 2.451.346/SP,
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 7.3.2024; AgInt no
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.444.891/SP,
Turma, DJe de 28.2.2024; AgInt no
Rel.
AREsp n. 2.426.293/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28.2.2024; AgRg no
Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta
AREsp n. 2.455.628/SP,
Turma, DJe de 14.2.2024; AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.124.434/GO,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 24.3.2023; AgInt
nos EDcl no
Rel. Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 1.778.050/ES,
Terceira Turma, DJe de 22.9.2021; AgInt no AREsp n. 1.934.163 /PR,
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 4.11.2021 e,
EDcl no AgRg no
Rel. Ministro Napoleão
AREsp n. 150.976/GO,
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 8.3.2017.
Ante o exposto, não conheço dos Embargos de Declaração e advirto a
parte embargante de que a reiteração deste expediente ensejará o
pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, porque os
próximos embargos serão considerados manifestamente protelatórios
(art. 1.026, § 2o, do CPC).
Com efeito – ainda que não estivesse preclusa a oportunidade de
regularizar o vício de representação, o que não é o caso, registra-se
desde já , a juntada de procuração
substabelecimento conferindo
–
e/ou
poderes ao causídico em data
à interposição do Recurso
posterior
Especial e do Agravo em Recurso Especial torna inafastável a
incidência da Súmula n. 115 desta Corte.
Adotando a mesma compreensão, os seguintes julgados proferidos
em hipóteses semelhantes à presente (destaques acrescidos):
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
DE
CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. AGRAVO
Documento eletrônico VDA55510477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:58
Código de Controle do Documento: 16ec6045-66d3-4ec7-b456-a02cbc0650d7

EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO

SÚMULA N. 115/STJ.
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de constituição de servidão
administrativa cumulada com pedido liminar de imissão na posse. Na
sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente para constituir
definitivamente a servidão administrativa da área descrita na inicial. No
Tribunal de origem, a decisão foi mantida.
II - No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno
interposto contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão de irregularidade na representação
processual do recurso.
III - Verifica-se que a parte recorrente não procedeu à juntada da
procuração
cadeia completa de substabelecimento conferindo
e/ou
poderes à subscritora do recurso especial. Ademais, percebeu-se, no
STJ, haver irregularidade na representação processual do recurso.
A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício,
não regularizou, porquanto os poderes consignados no instrumento
de mandato de fl. 1.015, foram outorgados à subscritora do recurso
em data posterior à sua interposição.
IV - A jurisprudência desta Corte entende que, para suprir eventual
vício de representação processual, não basta a juntada de
procuração ou substabelecimento, é necessário que a outorga de
poderes tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do
(AgInt no
relator Ministro Marco
recurso
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
e AgRg no
19/2/2020,
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 1.825.314/RS,
Quinta Turma, DJe de
. Dessa forma, o recurso não foi
6/8/2021)
devida e oportunamente regularizado, incidindo, na espécie, o
disposto na Súmula n. 115/STJ.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.941.969/MA,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
ADVOGADO
SUBSCRITOR
DO
RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO SEM PROCURAÇÃO
NOS AUTOS. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL POSTERIOR
À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 115 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência
da cadeia completa de substabelecimento impossibilita o conhecimento
do recurso interposto para as instâncias superiores, sendo considerado
inexistente o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos,
nos termos da Súmula 115 do STJ.
Documento eletrônico VDA55510477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:58
Código de Controle do Documento: 16ec6045-66d3-4ec7-b456-a02cbc0650d7

2. Ainda segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
para o suprimento do vício de representação processual, não basta a
mera juntada de procuração ou substabelecimento, sendo também
necessário que a outorga de poderes tenha ocorrido em data
anterior à da interposição do recurso.
3. Hipótese em que a parte recorrente, apesar de intimada para
suprir a irregularidade, deixou de fazê-lo, uma vez que os poderes
consignados no substabelecimento foram outorgados ao subscritor
dos recursos apenas
do recurso
em data posterior à interposição
especial.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.845.060/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN
)
25/08/2025,
02/09/2025.

ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO.
. APLICAÇÃO DE MULTA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115/STJ
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – Interposto recurso sem procuração dos autos, no regime do
deve a parte ser intimada para suprir a deficiência, nos
CPC/2015,
termos do
parágrafo único. Na hipótese, a outorga de
art. 932,
poderes constante no instrumento de procuração foi concedida em
, o que não se admite,
data posterior à da interposição do recurso
segundo orientação firmada por esta Corte.
II – É entendimento assente neste Tribunal Superior, consolidado
inclusive no enunciado sumular n. 115, que: “na instância especial é
inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”.
III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§
art. 1.021,
4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero
improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
AREsp n. 2.609.681/SP,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
24/02/2025,
27/02/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCURAÇÃO
NOS
AUTOS.
INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO.
JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM DATA POSTERIOR À
Documento eletrônico VDA55510477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:58
Código de Controle do Documento: 16ec6045-66d3-4ec7-b456-a02cbc0650d7

INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. SUPRIMENTO DO VÍCIO.
NÃO OCORRÊNCIA.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 115/STJ.
1. A ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o
conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores, nos
termos da Súmula n. 115/STJ.
2. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do AgInt nos
(relator Ministro Francisco Falcão,
EREsp n. 2.059.568/GO
Primeira Seção, julgado em
DJe de
, reafirmou
1/10/2024,
3/10/2024)
o entendimento desta Corte no sentido de que, a fim de suprir o
vício de representação processual, é necessária a juntada de
procuração cuja outorga de poderes não tenha sido efetuada em
data posterior à data de interposição do recurso especial.
3. Na mesma linha: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.659.614/RJ,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
29/4/2024,
AgInt no
relator Ministro Sérgio
7/5/2024;
REsp n. 2.100.123/RJ,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
29/4/2024,
3/5/2024;
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.091.118/RS,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
11/3/2024,
14/3/2024;
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.451.346/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
4/3/2024,
7/3/2024;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.438.202/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
4/3/2024,
6/3/2024;
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.465.065/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
21/11/2023,
21/12/2023;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.778.029/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de 1o/
; e AgInt no
29/5/2023,
6/2023
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
17/2/2020,
19/2/2020.
4. No caso, apesar de devidamente intimada para suprir a
irregularidade, conforme preceitua o
parágrafo único, do
art. 932,
CPC, a parte não atendeu a determinação, uma vez que os poderes
consignados na procuração foram outorgados ao advogado
subscritor do recurso especial apenas em data posterior à sua
interposição.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.509.244/AL,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2024,
13/2/2025.
Outrossim, a despeito da irresignação da parte agravante,
há dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos, como
prevista no artigo 1.017, § 5o, do
todavia esta é específica da
CPC/2015,
classe processual "agravo de instrumento", e não se estende ao recurso
especial ou ao agravo dirigido a esta Corte Superior, ante a
impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais.
Documento eletrônico VDA55510477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:58
Código de Controle do Documento: 16ec6045-66d3-4ec7-b456-a02cbc0650d7

Citem-se (destaques acrescidos):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
IRREGULAR
MESMO
APÓS
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO.
§ 5o, DO CPC. INAPLICABILIDADE NOS TRIBUNAIS
ART. 1.017,
SUPERIORES. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 115/STJ.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme o disposto no
§ 2o, I, do CPC, não se conhece
art. 76,
do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação
para regularização da representação processual.
2. Incumbe à parte zelar pela regularidade de sua representação
processual, como um todo, no momento da interposição do recurso
ou no prazo que lhe for concedido, sob pena de não conhecimento,
especialmente quando se trata de recurso originário de formação de
instrumento perante a instância a quo.
3. A dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos,
prevista no
§ 5o, do CPC, aplica-se apenas aos agravos de
art. 1.017,
instrumento, não alcançando as instâncias superiores diante da
impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais.
4. É inexistente o recurso dirigido à instância superior
desacompanhada da cadeia completa de procurações ou
substabelecimentos à luz da Súmula n.o 115 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de
REsp n. 2.129.679/PE,
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
)
22/12/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
MULTA.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO
ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO
SUPRIDA OPORTUNAMENTE.
AGRAVO
SÚMULA 115/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
1. Se o recurso é interposto por advogado sem procuração nos
autos, dele não se pode conhecer, conforme o
§ 2o, I,
o
art. 76,
c/c
parágrafo único, do
quando a parte recorrente,
art. 932,
CPC/2015,
embora instada a regularizar a representação processual, não o faz
dentro do prazo determinado. Incide, nesse caso, o enunciado
sumular 115/STJ.
2. A ausência da cadeia completa de procurações impede o
conhecimento do recurso especial, de acordo com o que dispõe a
Súmula 115/STJ.
3. A dispensa prevista no
§ 5o, do
é restrita ao
art. 1.017,
CPC/2015
recurso de agravo de instrumento para o Tribunal de Justiça.
4. Ademais, "a alegação de existência de procuração nos autos
originários não sana a irregularidade na representação processual,
Documento eletrônico VDA55510477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:58
Código de Controle do Documento: 16ec6045-66d3-4ec7-b456-a02cbc0650d7

que deve ser comprovada no ato da interposição do recurso
especial. Precedentes" (AgInt no
Relator o
AREsp n. 2.256.022/RJ,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
11/9/2023,
13/9/2023)
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.575.050/SP,
Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
24/9/2025,
1/10/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO
AGRAVANTE.
1. Incide a
quando a parte, devidamente intimada,
Súmula 115/STJ
deixa de regularizar o vício de representação processual no prazo
estabelecido (artigo 932, parágrafo único, do
).
CPC/15
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a dispensa prevista
no
§ 5o, do CPC se aplica à interposição do agravo de
art. 1017,
instrumento para o Tribunal de Justiça, ou seja, a dispensa está
voltada ao primeiro e ao segundo graus de jurisdição, tendo em
vista que, a princípio, compartilhariam o mesmo sistema eletrônico.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 2.670.520/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
24/3/2025.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO NOS
AUTOS. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
NÃO
ATENDIMENTO.
JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM DATA POSTERIOR À
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. SUPRIMENTO DO VÍCIO. NÃO
OCORRÊNCIA.
INCIDÊNCIA.
§
SÚMULA N. 115/STJ.
ART. 1.017,
5o, DO CPC. INSTÂNCIA ESPECIAL. INAPLICABILIDADE.
1. A ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o
conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores,
nos termos da Súmula n. 115/STJ.
2. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do AgInt nos
(relator Ministro Francisco Falcão, Primeira
EREsp n. 2.059.568/GO
Seção, DJe de
, reafirmou o entendimento desta Corte no
3/10/2024)
sentido de que, a fim de suprir o vício de representação processual, é
necessária a juntada de procuração cuja outorga de poderes não tenha
sido efetuada em data posterior à data de interposição do recurso
especial.
3. Na mesma linha: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.659.614/RJ,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe de
AgInt no
7/5/2024;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 2.100.123/RJ,
Documento eletrônico VDA55510477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:58
Código de Controle do Documento: 16ec6045-66d3-4ec7-b456-a02cbc0650d7

DJe de
AgInt no
relator Ministro
3/5/2024;
REsp n. 2.091.118/RS,
Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
14/3/2024;
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.451.346/SP,
Segunda Turma, DJe de
AgInt no
7/3/2024;
AREsp n. 2.438.202/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
gRg no
relator Ministro Reynaldo
6/3/2024;
AREsp n. 2.465.065/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
AgInt no
21/12/2023;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.778.029/PR,
Terceira Turma, DJe de 1o/
; e AgInt no
6/2023
AREsp n. 1.512.704/RJ,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
19/2/2020.
4. No caso, apesar de devidamente intimada para suprir a irregularidade,
conforme preceitua o
parágrafo único, do CPC, a parte não
art. 932,
atendeu a determinação, uma vez que os poderes consignados na
procuração foram outorgados ao advogado subscritor do recurso
especial apenas em data posterior à sua interposição.
5. A dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos,
prevista no
§ 5o, do CPC, não se estende ao apelo nobre
art. 1.017,
ou ao agravo contra a sua inadmissibilidade, ante a impossibilidade
de acesso aos autos eletrônicos originais, sendo específica da classe
processual "agravo de instrumento". Precedentes.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.683.582/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. ÓBICE. SANEAMENTO.
PRAZO. NÃO ATENDIMENTO.
AUSÊNCIA
SÚMULA N. 187/STJ.
DE PROCURAÇÃO DA SUBSCRITORA DO AGRAVO E DO
APELO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO.
FALHA NÃO SUPRIDA OPORTUNAMENTE. SÚMULA N. 115/STJ.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA.
1. A mera alegação de que a parte litiga sob o manto da gratuidade
da justiça não é suficiente para afastar a deserção do recurso,
notadamente se está desprovida de comprovação idônea acerca de
.
seu deferimento
2. O descumprimento da intimação para o recolhimento do preparo
ou para a comprovação da gratuidade de justiça acarreta a
deserção do recurso. Incidência da Súmula n. 187/STJ.
3. Conforme se depreende dos autos, a parte agravante não procedeu à
juntada da cadeia completa de procuração
substabelecimento
e/ou
conferindo poderes à subscritora do recurso especial e do agravo em
recurso especial, no momento de sua interposição, o que torna
inexistente o recurso, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça. A parte agravante, devidamente intimada, não sanou o vício de
sua representação no prazo determinado.
Documento eletrônico VDA55510477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:58
Código de Controle do Documento: 16ec6045-66d3-4ec7-b456-a02cbc0650d7

4. Esta Corte já assentou o entendimento de que a dispensa da
juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no
§ 5o, do
não se estende ao recurso especial ou
art. 1.017,
CPC/2015,
ao agravo, visto que o referido dispositivo é direcionado apenas à
classe agravo de instrumento.
5. A alegação de existência de procuração nos autos originários não
sana a irregularidade na representação processual, que deve ser
comprovada no ato da interposição do recurso especial. Incidência
da Sumula n. 115 do STJ. Precedentes.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.404.741/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
13/5/2024,
15/5/2024.
Ainda, registra-se que "A jurisprudência desta Corte Superior é
pacífica no sentido de que, não constando a procuração no agravo de
instrumento, compete à parte insurgente, no momento da interposição
do apelo especial, providenciar o traslado do instrumento ou juntar nova
procuração. Ainda que se considerasse a má-formação do agravo de
instrumento, é certo que nada impedia que a ora recorrente, ao interpor
o agravo e o recurso especial, juntasse o respectivo instrumento de
mandato, providência que não tomou, nem mesmo após ter-lhe sido
assinalado
prazo
para
a
regularização
da
representação
processual" (AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.009.249/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
6/6/2022,
)
8/6/2022.
Nessa mesma linha, os seguintes precedentes (destaques acrescidos):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA CADEIA DE
PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO OUTORGADOS AO
SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PARTE
INTIMADA
PARA
REGULARIZAÇÃO.
NÃO
ATENDIMENTO
NO
PRAZO
ESTIPULADO. SÚMULA N. 115/STJ.
1. Impugnação de crédito.
2. "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado
sem procuração nos autos" (
.
Súmula n. 115/STJ)
3. A jurisprudência desta Corte Superior assenta que para suprir
eventual vício de representação processual não basta a juntada de
procuração ou substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes
Documento eletrônico VDA55510477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:58
Código de Controle do Documento: 16ec6045-66d3-4ec7-b456-a02cbc0650d7

tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso.
Precedentes.
4. Tendo sido oportunizada à parte recorrente a juntada da cadeia
completa de
e não tendo sido cumprida a
substabelecimento/mandato
exigência no prazo determinado, inviável o conhecimento do recurso.
5. Além disso, entende também o STJ que a parte deve providenciar
o traslado da procuração constante no feito principal ou fazer
juntar novo instrumento, quando forem formulados incidentes
processuais. Precedentes.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.494.743/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
13/5/2024,
15/5/2024.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM INSTRUMENTO DE
MANDATO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU
REGULARIZAÇÃO
DA
CADEIA
DE
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL, APESAR DA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA
SANAR A IRREGULARIDADE. PRAZO TRANSCORRIDO IN
ALBIS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 115/STJ.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da
irregularidade na representação processual do recurso. Consignou-se,
então, a incidência da Súmula 115 do STJ.
2. A parte agravante, a despeito de regularmente intimada, conforme
estabelece a disciplina estatuída no
não regularizou a
CPC/2015,
representação processual.
3. Segundo o disposto no
§ 2o, I, do
descumprida a
art. 76,
CPC/2015,
determinação de regularização processual, não se conhecerá do recurso
interposto.
4. É entendimento desta Corte Superior que se afigura inexistente, na
instância especial, o recurso interposto por advogado sem procuração
nos autos. Aplicação da Súmula 115/STJ.
5. A jurisprudência do STJ entende que a dispensa da juntada da
procuração em autos eletrônicos, disposta no
§ 5o, do
art. 1.017,
não se estende para interposição de recurso especial e de
CPC/2015,
agravo em recurso especial, aplicando-se somente para a classe
processual "Agravo de Instrumento".
6. Compete à parte recorrente, no momento da interposição do
recurso especial, juntar a procuração caso o documento não conste
nos autos do agravo de instrumento.
7. É ônus da parte aferir e fiscalizar a correta instrução do recurso
interposto, diligenciando pela correta transmissão dos documentos
enviados, devendo, ainda, comprovar a falha do sistema eletrônico,
o que não foi feito no caso.
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 1.999.755/SP,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
27/3/2023,
4/4/2023.
Documento eletrônico VDA55510477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:58
Código de Controle do Documento: 16ec6045-66d3-4ec7-b456-a02cbc0650d7

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO
VÍCIO. NÃO SANEAMENTO NO PRAZO LEGAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Agravo Interno contra decisão da Presidência, que não conheceu do
recurso, em razão da irregularidade na representação processual.
2. Nos termos dos arts. 76, §2o, I, e 932, parágrafo único, do CPC de
2015, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada, não
comprova a regularidade da sua representação processual no prazo
estipulado.
3. "A jurisprudência desta Corte adota o posicionamento de que a
parte deve providenciar o traslado da procuração constante no feito
principal ou fazer juntar novo instrumento, a fim de que seja
regularizada
a
representação
processual."
(AgInt
no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
REsp 1759439/RS,
TURMA, julgado em
DJe
31/08/2020,
02/09/2020)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
REsp n. 1.939.042/CE,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
25/10/2021,
28/10/2021.
Finalmente, "O princípio da primazia do julgamento de mérito não
tem o condão de isentar as partes da necessária observância dos
requisitos de admissibilidade recursal, tampouco de afastar a sujeição
delas aos efeitos da preclusão." (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.604.323/SP,
Turma, julgado em
4, DJe de
)
14/10/202
16/10/2024.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA55510477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:58
Código de Controle do Documento: 16ec6045-66d3-4ec7-b456-a02cbc0650d7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.841.356 / SP
Número Registro: 2025/0022100-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1272473324
1272473346
1272473357
1272473379
1272473380
15010856520248260014
30064775120248260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEGURME ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: WILLIAM SOBRAL FALSSI - SP301018
LARISSA BIANCA SESTI - SP399190
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI - PE019353
ANTONIO AUGUSTO BENNINI - SP208954
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: LEGURME ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: WILLIAM SOBRAL FALSSI - SP301018
LARISSA BIANCA SESTI - SP399190
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI - PE019353
ANTONIO AUGUSTO BENNINI - SP208954
Documento eletrônico VDA56083283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:59
Código de Controle do Documento: 9e53b5e1-0d2f-4829-a696-d9b812f896bc

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:59
Código de Controle do Documento: 9e53b5e1-0d2f-4829-a696-d9b812f896bc